Tribunal: TJES
Processo: 0005564-92.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CHOQUE ELÉTRICO DECORRENTE DE CONTATO ENTRE VEGETAÇÃO E REDE DE ALTA TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. LIMITES DA APÓLICE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de choque elétrico sofrido pelo autor em razão do contato entre galhos de árvore e rede de alta tensão, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. As apelantes suscitam preliminares de nulidade e cerceamento de defesa, impugnam o reconhecimento da responsabilidade civil, questionam a condenação da seguradora e os limites da cobertura securitária, bem como postulam a redução das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão na manutenção preventiva da rede elétrica; (iii) determinar a extensão da responsabilidade da seguradora denunciada à lide; (iv) verificar a incidência dos limites da apólice, da exclusão da cobertura para danos estéticos e da franquia contratual; e (v) definir se o valor das indenizações por danos morais e estéticos deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de novos esclarecimentos periciais não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da controvérsia e os quesitos apresentados são irrelevantes para o deslinde da causa.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A omissão específica consistente na ausência de poda preventiva da vegetação que alcançava os condutores da rede de alta tensão caracteriza falha do serviço e constitui causa direta do acidente, evidenciando o nexo causal.

6. A obrigação de realizar a poda técnica da vegetação próxima à rede elétrica integra o dever de manutenção da concessionária, independentemente de a árvore estar situada em propriedade particular.

7. A alegação de culpa exclusiva da vítima deve ser afastada, pois não é exigível do cidadão comum conhecimento técnico acerca da energização de galhos em contato com a rede elétrica.

8. A seguradora denunciada que aceita a denunciação da lide e apresenta defesa de mérito pode ser condenada solidariamente com a segurada perante a vítima, observados os limites da apólice.

9. A responsabilidade da seguradora restringe-se às coberturas contratadas, sendo incabível sua condenação por danos estéticos diante de cláusula expressa de exclusão dessa cobertura, bem como deve ser observada a dedução da franquia contratual.

A atuação processual da seguradora em resistência efetiva à pretensão autoral justifica sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Os valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos mostram-se excessivos em comparação com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, impondo-se sua redução para R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por omissão específica na manutenção preventiva da rede elétrica quando demonstrados a falha do serviço, o dano e o nexo causal. 2. O dever de realizar a poda preventiva da vegetação próxima à rede elétrica integra a obrigação de prestar serviço adequado e seguro, ainda que a vegetação esteja localizada em propriedade particular. 3. A seguradora denunciada que aceita a denunciação da lide e contesta o mérito pode ser condenada solidariamente perante a vítima, limitada às coberturas previstas na apólice. 4. Cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para danos estéticos impede a responsabilização da seguradora por essa parcela da condenação. 5. A indenização por danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo redução quando fixada em valor superior aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 5º, XLIX; CPC, art. 6º; CDC, arts. 14 e 17; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, Súmula 537; STJ, Súmula 632; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJES, Apelação Cível nº 0012744-89.2010.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5012885-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5008557-87.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005564-92.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

APELADO: INGLESSON GOMES DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CHOQUE ELÉTRICO DECORRENTE DE CONTATO ENTRE VEGETAÇÃO E REDE DE ALTA TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. LIMITES DA APÓLICE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de choque elétrico sofrido pelo autor em razão do contato entre galhos de árvore e rede de alta tensão, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. As apelantes suscitam preliminares de nulidade e cerceamento de defesa, impugnam o reconhecimento da responsabilidade civil, questionam a condenação da seguradora e os limites da cobertura securitária, bem como postulam a redução das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão na manutenção preventiva da rede elétrica; (iii) determinar a extensão da responsabilidade da seguradora denunciada à lide; (iv) verificar a incidência dos limites da apólice, da exclusão da cobertura para danos estéticos e da franquia contratual; e (v) definir se o valor das indenizações por danos morais e estéticos deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de novos esclarecimentos periciais não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da controvérsia e os quesitos apresentados são irrelevantes para o deslinde da causa.

4.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.

A omissão específica consistente na ausência de poda preventiva da vegetação que alcançava os condutores da rede de alta tensão caracteriza falha do serviço e constitui causa direta do acidente, evidenciando o nexo causal.

6.

A obrigação de realizar a poda técnica da vegetação próxima à rede elétrica integra o dever de manutenção da concessionária, independentemente de a árvore estar situada em propriedade particular.

7.

A alegação de culpa exclusiva da vítima deve ser afastada, pois não é exigível do cidadão comum conhecimento técnico acerca da energização de galhos em contato com a rede elétrica.

8.

A seguradora denunciada que aceita a denunciação da lide e apresenta defesa de mérito pode ser condenada solidariamente com a segurada perante a vítima, observados os limites da apólice.

9.

A responsabilidade da seguradora restringe-se às coberturas contratadas, sendo incabível sua condenação por danos estéticos diante de cláusula expressa de exclusão dessa cobertura, bem como deve ser observada a dedução da franquia contratual.

10.

A atuação processual da seguradora em resistência efetiva à pretensão autoral justifica sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

11.

Os valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos mostram-se excessivos em comparação com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, impondo-se sua redução para R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por omissão específica na manutenção preventiva da rede elétrica quando demonstrados a falha do serviço, o dano e o nexo causal.

2. O dever de realizar a poda preventiva da vegetação próxima à rede elétrica integra a obrigação de prestar serviço adequado e seguro, ainda que a vegetação esteja localizada em propriedade particular.

3. A seguradora denunciada que aceita a denunciação da lide e contesta o mérito pode ser condenada solidariamente perante a vítima, limitada às coberturas previstas na apólice.

4. Cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para danos estéticos impede a responsabilização da seguradora por essa parcela da condenação.

5. A indenização por danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo redução quando fixada em valor superior aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 5º, XLIX; CPC, art. 6º; CDC, arts. 14 e 17; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, Súmula 537; STJ, Súmula 632; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJES, Apelação Cível nº 0012744-89.2010.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5012885-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5008557-87.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005564-92.2015.8.08.0047

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E OUTRO

APELADO: INGLESSON GOMES DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E ALLIANZ SEGUROS S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
INGLESSON GOMES DOS SANTOS E OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas ao pagamento de (i) danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e (ii) danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ambos corrigidos desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), com juros de mora desde o evento danoso (súmula 54 do STJ).

O eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso da distribuidora de energia e deu parcial provimento ao apelo da seguradora, reformando a sentença para excluir a responsabilidade desta quanto aos danos estéticos, limitando o pagamento dos danos morais aos valores nominais da apólice e com a devida dedução da franquia. Ajustou também os consectários legais para correção da cobertura securitária.

Após detida análise do caderno processual, acompanho integralmente a fundamentação do eminente Relator no tocante a responsabilização civil objetiva da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e, consequentemente, da litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A., nos limites da apólice.

Restou sobejamente comprovada a falha na prestação do serviço público, consubstanciada na omissão específica quanto à manutenção e poda preventiva da vegetação que envolvia a rede de alta-tensão, o que atuou como causa direta do choque elétrico sofrido pelo apelado.

Contudo, peço vênia para inaugurar divergência especificamente quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais e estéticos.

O magistrado primevo arbitrou a indenização por danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e os danos estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valores estes mantidos pelo Relator sob o argumento de que atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade das queimaduras de terceiro grau.

Contudo, ao confrontar tais montantes com a jurisprudência atual de outros Tribunais pátrios em casos de natureza similar — envolvendo acidentes com rede elétrica e lesões corporais —, verifico que os valores arbitrados revelam-se excessivos, distanciando-se dos parâmetros de moderação necessários para evitar o enriquecimento sem causa.

A propósito, cito precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em caso de choque em cabo de alta-tensão, no qual a Corte reduziu a condenação por danos morais de R$ 60.000,00 para R$ 30.000,00, fundamentando que o valor original era excessivo frente às circunstâncias do caso:

APELAÇÃO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDAS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CHOQUE EM CABO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO. ZONA RURAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE SEQUELAS PERMANENTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) No mérito, controvérsia gira em torno da responsabilização da concessionária de serviço público de energia elétrica pelo dano moral decorrente de choque elétrico provocado pelo rompimento de cabo de alta tensão rompido em área rural. IV - Cabe destacar que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual dispõe que as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa, de modo que basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido. V - No caso, conforme consignado na sentença, ficou demonstrado as lesões sofridas pelo autor decorrente de queimadura por choque elétrico ao pisar em cabo de alta tensão da responsabilidade da concessionária, mediante receituário médico (id 66718583), imagens (id 66718584) e laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal (id 66718586). VI - Por sua vez, em contestação, a apelante apenas fez alegações genéricas de ausência de culpa e defendeu a responsabilidade subjetiva, inaplicável ao caso, sem apresentar nenhum documento. VII - Não é razoável eximir a concessionária de sua responsabilidade, sob o argumento de que o controle da vegetação seria responsabilidade do proprietário do terreno, notadamente em área rural, cujos donos não possuem preparo técnico para poda de árvores em áreas próximas à rede elétrica de alta tensão. VIII - Assim, não se pode afastar a configuração de dano moral, mormente quando se percebe que o abalo psicológico em razão da grave queimadura sofrida no pé esquerdo comprovada por laudo do Instituto Médico Legal e fotografias acostadas aos autos . IX - No tocante ao valor arbitrado, é pautado por critérios que visam à reparação do sofrimento da vítima e à prevenção de novas infrações, sem que se configure enriquecimento indevido. Um dos principais critérios é a gravidade da ofensa, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido e o impacto na vida pessoal, social ou profissional da vítima. A conduta do ofensor também é avaliada, observando-se se houve dolo, culpa ou até reincidência. Além disso, a situação econômica das partes costuma ser ponderada, a fim de assegurar uma indenização proporcional ao dano e às condições financeiras do ofendido e do ofensor. Outro aspecto relevante é a função pedagógica da indenização, ou seja, a capacidade de desestimular novas condutas lesivas. O valor da indenização, portanto, deve equilibrar o caráter compensatório, sem desconsiderar a capacidade econômica de quem cometeu o ato. No entanto, os tribunais evitam somas que configurem uma penalização excessiva ou enriquecimento ilícito da parte ofendida, sempre buscando um meio-termo justo e razoável. X - O Juízo da causa fixou em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Na hipótese, malgrado os argumentos contidos na sentença, as sequelas não foram permanentes e o próprio autor afirma na petição inicial que ficou impossibilitado de trabalhar “em dados momentos”, de modo que o valor reparatório originalmente fixado foi excessivo e não observou a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00 (vinte mil reais), quantia apta a desestimular de forma eficaz a repetição da conduta lesiva e cumprir a dupla função esperada, compensação da vítima e admoestação pedagógica do ofensor
. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Visto, relatado e discutido este recurso de Apelação Cível de nº 8000387-11.2021.8.05.0006, de Amargosa, em que é apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA – e apelado JOSEVAL SOUZA SAMPAIO. Acordam os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES . MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA TJ-BA - Apelação: 80003871120218050006, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em hipótese de acidente com fio de alta-tensão que resultou em queimaduras graves, manteve a indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM FIO DE ALTA TENSÃO. CHOQUE ELÉTRICO. DANOS MORAIS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. 1. Comprovado que o acidente decorreu de falha na rede elétrica, ainda que iniciado por intempérie natural, evidencia-se a responsabilidade da prestadora do serviço, sobretudo quando não demonstrada a adoção de medidas eficazes para garantir a segurança da rede. 2. Ausência de qualquer indício de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade. 3. O laudo técnico elaborado por engenheiro eletricista atestou que o choque elétrico sofrido pela vítima decorreu do retorno de corrente elétrica pelas fases não rompidas, após queda de fio de alta tensão, evidenciando falha na segurança da rede.
4. O laudo médico pericial confirmou a ocorrência de queimaduras graves, compatíveis com a dinâmica do acidente.

5. Manutenção do valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais (R$30.000,00).
6. Os elementos de prova apontam que, a despeito da gravidade das lesões, a responsabilidade objetiva da concessionária emana da regra do art. 37, § 6º da Constituição Federal, sendo desinfluente o exame do dolo ou culpa da parte, mas a prova do nexo causal entre a conduta e o dano . 7. Desprovimento do recurso de apelação e do recurso adesivo. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00096049820108190011 202500124835, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/04/2025, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/04/2025)

Avaliando especificamente o dano estético, o perito médico ponderou acerca da possibilidade de futuros procedimentos cirúrgicos para melhora da mobilidade e do aspecto estético.

Neste sentido, tenho o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano estético se mostra condizente com o entendimento jurisprudencial. Conforme situação semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MAJORADOS.
DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS
. PENSIONAMENTO INDEVIDO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. I. CASO EM ANÁLISE. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que postulava indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há 05 (cinco) questões em discussão: i) verificar se há responsabilidade da concessionária de transporte público pelo acidente de trânsito; ii) analisar se é devida a majoração da indenização por danos materiais e morais; iii) examinar o cabimento de indenização por danos estéticos; iv) avaliar se é adequado a fixação de pensionamento mensal vitalício; e v) conferir a adequação do ônus sucumbencial . III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Responsabilidade civil objetiva. A empresa concessionária de serviços públicos tem responsabilidade objetiva por danos causados durante a execução da atividade. Presentes os pressupostos (dano, conduta e nexo causal), é devido o dever de indenizar, sendo despicienda a análise de conduta culposa. 4. A empresa possui o ônus da prova de eventuais excludentes do dever de indenizar, do qual não se desincumbiu. 5. Danos materiais. Documentos demonstram que os pais se revezaram no acompanhamento do filho no hospital durante todo o período em que esteve internado, o que prejudicou o exercício de atividades laborativas. Indenização devida. 6. Danos morais presumidos. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante o prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano e também pela intensidade e os efeitos do sofrimento. Majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Precedentes do TJCE. 7. Danos estéticos.
Deformidade permanente em decorrência da amputação de dois dedos do pé esquerdo. Fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Precedentes do TJCE . 8. Pensionamento mensal vitalício. Ausência ou redução da capacidade laborativa não demonstrada. 9 . O autor sucumbiu em parte mínima do pedido. Logo, a ré deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. IV. DISPOSITIVO . 10. Recurso da vítima conhecido e parcialmente provido. Recurso da concessionária conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art . 37, § 6º. CC, art. 402, 944, 950. CPC, art . 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas nºs 326 e 387; e AgInt no AREsp nº 1.419.627/MS, Rel . Min. Manoel Erhardt. Primeira Turma. DJe: 14/10/2021 . TJCE: AC nº 0127571-45.2019.8.06 .0001. Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho . 4ª Câmara Direito Privado. DJe: 04/09/2024; e AC nº 0125672-46.2018.8 .06.0001. Rel. Des . Djalma Teixeira Benevides. 4ª Câmara Direito Privado. DJe: 10/09/2024; STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da vítima e conhecer e negar provimento ao recurso da concessionária, nos termos do voto do Sr . Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora do sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 01477754720188060001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Portanto, embora reconheça a dor e o sofrimento agudo experimentados pelo autor, compreendo que a fixação de R$ 150.000,00 para danos morais e R$ 50.000,00 para danos estéticos desborda significativamente do que vem sendo decidido por outras Cortes em lides análogas.

Considerando o caráter pedagógico e punitivo da condenação, mas zelando pela necessária proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os danos estéticos mostra-se mais condizente com as particularidades da causa e com os parâmetros jurisprudenciais.

Tal montante atende satisfatoriamente, também, à natureza punitiva da condenação, sem descurar da necessária moderação que deve guiar o arbitramento judicial de danos extrapatrimoniais.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho seu voto quanto ao mérito da responsabilidade, mas
DIVIRJO
quanto à quantificação, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, minorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a indenização por danos estéticos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos do voto de relatoria, inclusive quanto às balizas da lide secundária com a seguradora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005564-92.2015.8.08.0047

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PELANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADO:
INGLESSON GOMES DOS SANTOS

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
ANTÔNIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e ALLIANZ SEGUROS S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por
INGLESSON GOMES DOS SANTOS
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as Apelantes ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos; porém entendeu pela improcedência do pedido de fixação de pensão alimentícia, no valor de 01 salário mínimo, até o autor completar 65 anos.

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustentou, em suma: (i) a nulidade da sentença por ser manifestamente contrária à prova dos autos, visto que a perícia técnica confirmou que a rede elétrica estava regular e que a árvore encontrava-se em propriedade privada; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de esclarecimentos periciais necessários para dirimir divergências entre o laudo e o parecer do assistente técnico; (iii) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva para condutas omissivas, aduzindo que a ausência de poda deve ser analisada sob o viés da responsabilidade subjetiva, a qual não restou configurada por inexistência de negligência da concessionária; e (iv) a ausência de nexo causal em razão da culpa exclusiva da vítima, que agiu com imprudência ao subir em galho de árvore que não suportou seu peso próximo à fiação elétrica.

A Apelante
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, em suas razões recursais pugnou pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) nulidade da sentença por deixar de decidir a lide secundária de forma autônoma, argumentando ser impossível a condenação solidária direta da seguradora perante o autor da ação principal; (ii) o decote da condenação por danos estéticos sob o argumento de que a apólice contratada pela segurada EDP possui cláusula expressa de exclusão para essa modalidade de dano; (iii) ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, visto que não ofereceu resistência à denunciação, limitando-se a aceitar o encargo nos termos e limites do capital segurado; (iv) subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório dos danos morais pelos princípios da razoabilidade e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em Contrarrazões, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, vindicou pelo não conhecimento dos apelos recursais da ALLIANZ, em razão da ausência de interesse recursal e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

O Apelado,
INGLESSON GOMES DOS SANTOS
, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, assim não o fez.

Suscitadas questões preliminares, passo à sua análise.

Inicialmente, a Apelante EDP, em suas razões, pugnou pela nulidade da sentença, sustentando que o mandamento judicial é contrário à prova produzida nos autos. Contudo, nota-se que a preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da causa e com ele será analisada, em respeito ao princípio da primazia da decisão do mérito (artigo 6º do CPC), uma vez que aborda a valoração dos elementos probatórios colacionados aos autos feita pelo magistrado.

Ademais, a EDP também defende a ocorrência de nulidade nos autos por cerceamento de defesa na ocasião em que o Juízo
a quo

indeferiu sua impugnação parcial ao Laudo Pericial do engenheiro eletricista.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão o Apelante. O magistrado, como destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando já dispõe de elementos suficientes para formar seu convencimento. No caso vertente, o laudo pericial técnico concluiu que, na data do sinistro, os galhos da mangueira alcançaram os condutores de energia, mantendo contato direto com a rede de alta-tensão.

As questões impugnadas pela parte não eram relevantes para o deslinde da demanda, visto que cabe ao magistrado decidir, com base em todos os elementos constantes nos autos, acerca de eventual configuração da responsabilidade civil da empresa ou culpa exclusiva da vítima.

O fato de as instalações estarem em conformidade com as normas técnicas em vistoria realizada anos após o acidente (fevereiro de 2017), não elide a constatação da irregularidade vigente no momento do evento danoso. Portanto, a pretensão de novos esclarecimentos periciais, da forma impugnada, configura mera irresignação com o resultado supostamente “desfavorável” da prova, não havendo nenhum vício de fundamentação ou cerceamento ao exercício do contraditório.

Tanto assim o é, que a Apelante ALLIANZ, ao se manifestar sobre o Laudo, traz argumentos contrários à impugnação da EDP, ao dizer que as informações contidas caminham no sentido da tese defensiva que, supostamente, afastaria a responsabilidade da empresa.

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ESCLARECIMENTOS DESNECESSÁRIOS. MÉRITO. CHOQUE ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE NAILSON DOS SANTOS GRACIOTTI JÚNIOR.
1. Preliminar de nulidade de sentença: cerceamento de defesa: Os quesitos suplementares apresentados não eram relevantes para o deslinde da demanda, visto que cabe ao magistrado decidir, com base também na perícia, acerca de eventual culpa exclusiva da vítima e ocorrência ou não de danos estéticos, bem como restou nítido no laudo médico de fls. 575/592 que o desenvolvimento de catarata traumática se deu em decorrência do choque elétrico. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Escorreita a sentença ao consignar que a responsabilidade civil da empresa concessionária de serviços públicos é objetiva tanto para atos comissivos quanto para omissivos, na medida em que é nesse sentido que tem caminhado a jurisprudência das cortes superiores, bem como grande parte deste e. Tribunal de Justiça. 3. Mérito: No âmbito da responsabilidade objetiva, entende-se suficiente para a sua configuração a presença do dano e do nexo de causalidade. [...] 7. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. conhecido e provido. Recurso de Nailson dos Santos Graciotti Júnior prejudicado. (
TJES
, Apelação Cível n° 0012744-89.2010.8.08.0030, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, julgamento em 12/06/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Superadas as preliminares suscitadas, passo a análise do mérito recursal propriamente dito.

Denota-se que o caso gravita em torno do reconhecimento da responsabilização civil da Apelante EDP no acidente que ocasionou graves danos ao Apelado Inglesson, em razão de um choque elétrico.

Assim como o Juízo
primevo
, entendo que ao caso concreto se aplicam não só as regras previstas no Código Civil, como também devem ser observados os ditames da legislação consumerista.

Assim,
considerando a redação do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviço responde de forma objetiva pelos danos que causar.
Ademais, o artigo 17 do mesmo diploma legal dispõe que se equiparam a consumidor, todas as vítimas do evento.
Logo, para exsurgir o dever de indenizar, basta a demonstração da falha na prestação de serviço e do dano que dela decorre, revelando-se, assim, o nexo de causalidade.

Ademais, sobre a temática, é cediço que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica também é objetiva, pautada no risco administrativo (art. 37, §6º, CF). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 592 (Repercussão Geral), r
eafirmou a tese de que a responsabilidade civil do Estado é, via de regra, objetiva (por força do artigo mencionado), baseada na Teoria do Risco Administrativo, todavia, para que surja o dever de indenizar, é indispensável a comprovação do nexo causal entre a conduta (ou omissão) administrativa e o dano.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF, RE 841526/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, julgamento em 30/03/2016, publicado no DJe em 01/08/2016)

Na ocasião, o Relator, Ministro Luiz Fux, fundamentou que “
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência
, quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo, surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa”.

Dessa forma, enquanto na ação o nexo causal necessita do comportamento positivo do agente que produz diretamente o resultado lesivo, na omissão, como a verificada no caso em tela pela ausência de poda preventiva da vegetação, a responsabilidade se consubstancia na inobservância de um dever jurídico específico de agir para impedir a consumação do dano.

Embora a tese defensiva da apelante busque condicionar a responsabilidade por omissão à comprovação de culpa subjetiva, a jurisprudência pátria tem evoluído para reconhecer que, em se tratando de prestação de serviços públicos essenciais, a falha no dever de vigilância e conservação da rede elétrica configura uma omissão específica, senão vejamos:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos danos materiais e morais por eles suportados em decorrência do falecimento de seu cavalo e de eletrocussão oriunda de rede elétrica – Admissibilidade – Responsabilidade Civil do Estado –
A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público é objetiva e está disposta no art. 37, §6º, da CF/88 cc. art. 43, do CC/2002, sem prejuízo da disposição contida no art. 22, da LF nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – Risco da atividade – Ausência de medidas de segurança adequadas – Omissão no dever de fiscalização - Rompimento do dever de segurança por parte da concessionária, em relação à manutenção da rede de energia elétrica que se encontrava sob sua administração
–
Falha na prestação do serviço –
As circunstâncias do acidente revelam que este teve como causa principal e direta as condições inadequadas da rede de alta tensão

(cabos sem isolamento e
indevidamente entrelaçados com galhos do abacateiro
), não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus de comprovar sua tese excludente do nexo causal -
Nexo de causalidade entre o acidente e a omissão negligente da concessionária na prestação de serviço público – Dever de reparação configurado (an debeatur)
–
DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS igualmente configurados, já que as graves circunstâncias acarretaram efetiva violação a direito da personalidade - Sentença de procedência reformada para majorar o quantum indenizatório – Apelo da concessionária-ré não provido e do demandante provido. (TJSP; Apelação Cível 1001798-85.2021.8.26.0634; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Tremembé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/05/2024; Data de Registro: 06/05/2024)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – MORTE PROVOCADA POR CHOQUE ELÉTRICO QUANDO A VÍTIMA SUBIA EM UMA ÁRVORE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial dos autores voltada à reparação dos danos materiais e morais por eles alegadamente suportados em decorrência do falecimento de seu pai, vítima de eletrocussão oriunda de rede elétrica de responsabilidade da requerida – Admissibilidade – Responsabilidade Civil do Estado –
A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público é objetiva e está disposta no art. 37, §6º, da CF/88 cc. art. 43, do CC/2002, sem prejuízo da disposição contida no art. 22, da LF nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – Risco da atividade – Ausência de medidas de segurança adequadas – Omissão no dever de fiscalização - Rompimento do dever de segurança por parte da concessionária, em relação à manutenção da rede de energia elétrica que se encontrava sob sua administração – Falha na prestação do serviço – As circunstâncias do acidente revelam que este teve como causa principal e direta as condições inadequadas da rede de alta tensão
(cabos sem isolamento e indevidamente entrelaçados com galhos do abacateiro), não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus de comprovar sua tese excludente do nexo causal - Nexo de causalidade entre o acidente que vitimou o pai dos autores e a omissão negligente da concessionária na prestação de serviço público – Dever de reparação configurado (an debeatur) – DANOS MATERIAIS devidos – DANOS MORAIS igualmente configurados, vez que as graves circunstâncias acarretaram efetiva violação a direito da personalidade - Sentença de procedência mantida - Recurso da concessionária não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009144-74.2020.8.26.0003; Relator (a) Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 25/08/2022)

Desta sorte, a inércia da concessionária em manter os condutores de alta-tensão distantes da folhagem de árvore frutífera em logradouro público, ainda que a árvore estivesse em propriedade particular, não é uma omissão genérica, mas a causa direta e imediata da eletroplessão sofrida pelo autor, atraindo a responsabilidade objetiva pela deficiência do serviço.

Restou sobejamente comprovado que o acidente ocorreu devido ao contato entre a vegetação e a rede de alta-tensão sob responsabilidade da Apelante EDP. Nesse sentido, necessário ressaltar que a obrigação de realizar a poda técnica para evitar sinistros é
dever inerente

à prestação do serviço público, independentemente de a árvore estar em terreno particular ou via pública, pois o risco é gerado pela própria linha de transmissão, principalmente quando a vegetação se encontrar próxima a rede de alta-tensão.

É extensa a jurisprudência nesse sentido:

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. QUEDA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DANOS CAUSADOS À TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; 2. O Boletim de Ocorrência, corroborado pelos registros fotográficos do evento, comprovam que o veículo da apelada foi atingido por poste de iluminação pública situado em via de responsabilidade do município;
3. Constatando-se o equipamento ser de iluminação pública, desde a Resolução 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade por sua manutenção é atribuída aos Municípios, que podem fazer por meio direto ou por concessão pública,

inclusive com autonomia para instituir a contribuição para o custeio do serviço, conforme prevê o art. 149-A da Constituição Federal; [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n° 5008557-87.2022.8.08.0011, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. ABALO À HONRA SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. A teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde de forma objetiva pelos danos que causar. Logo, para exsurgir o dever de indenizar, basta a demonstração da falha na prestação de serviço e do dano que dela decorre, revelando-se, assim, o nexo de causalidade; destacando-se ainda que a celeuma deve ser analisada à luz do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável às concessionárias de serviço público.
3. Resta evidente a falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica, que deixou de realizar as adequações que lhe cabiam, a despeito das solicitações do usuário; sendo certo que, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei n. 8.987/1995, apenas pode ser considerado adequado o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outros parâmetros. 4. No caso, a consumidora afirma que a fornecedora deve ser responsabilizada pelo prejuízo de ordem material, consubstanciado no valor dos cabos de cobre furtados, na medida em que, caso a ligação tivesse sido realizada, e a fiação estivesse energizada, restaria impossibilitada a subtração; argumenta contra o qual não se insurge a concessionária de serviço público, e que revela o nexo de causalidade. 5. Na esteira da remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas podem ser vítimas de danos morais quando se verifica lesão à sua honra objetiva, o que se vislumbra nas hipóteses em que há prejuízo à sua reputação e credibilidade perante seus clientes e/ou parceiros comerciais. No entanto, cabe à pessoa jurídica em tese lesada a comprovação do referido abalo à sua honra objetiva, não sendo possível a demonstração do dano pelas circunstâncias observadas na situação em si. 6. Descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a pessoa jurídica, suposta vítima, não logrou êxito em comprovar suas alegações, não havendo efetiva prova de que seu nome e sua reputação foram abaladas em virtude da falha na prestação do serviço. 7. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Apelação Cível n° 5012885-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, julgamento em 04/06/2024)

Incêndio em residência causado por variação de tensão na rede elétrica – Ação indenizatória – Procedência parcial – Nexo causal comprovado por perícia judicial – Falha na prestação do serviço público essencial –
Dever da concessionária de realizar manutenção preventiva, incluindo poda de árvores próximas à rede – Responsabilidade objetiva
–
Alegação de culpa exclusiva do consumidor afastada – Ausência de dispositivo de proteção contra surtos (DPS) não exime a concessionária, que realizou a ligação sem exigir adequação – Danos materiais comprovados – Danos morais caracterizados – Valor mantido por ser proporcional às peculiaridades do caso – Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1011777-30.2022.8.26.0604; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2026; Data de Registro: 30/01/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PODA DE BAMBUZAL PRÓXIMO À FIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. Trata-se de ação na qual o autor busca compelir a concessionária de energia elétrica a realizar a poda preventiva da vegetação próxima à rede eis que representam riscos aos funcionários, moradores e visitantes do condomínio. Sentença de procedência. Apelo da requerida. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária tem o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, incumbindo-lhe a adoção de medidas preventivas de manutenção da rede. Legitimidade passiva configurada, por se tratar de obrigação diretamente vinculada à prestação do serviço público concedido. O Decreto nº 35.851/1954 confere às concessionárias o direito e o dever de realizar a poda de vegetação que ameace a rede elétrica, não sendo legítima a tentativa de transferir essa atribuição ao poder público ou ao consumidor. Insubsistente o argumento de necessidade de autorização municipal, por se tratar de bambu, espécie não classificada como arbórea nos termos da Lei Municipal nº 17.794/2022. Comprovada a omissão da requerida, que, embora devidamente notificada para o desligamento temporário da rede a fim de possibilitar a poda segura, manteve-se inerte. Situação que se repete entre as mesmas partes (Apelação Cível nº 1015819-52.2020.8.26.0068), revelando desídia da concessionária na adoção de medidas preventivas. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001065-66.2024.8.26.0068; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

A perícia de engenharia elétrica realizada
in loco
, com a presença da vítima e de assistente técnico da EDP, destacou que “Em face das informações prestadas durante a perícia, bem como da documentação disposta nos
a
utos, a perícia evidenciou que os galhos/folhagens da referida árvore alcançavam os condutores na data do acidente, mantendo contato entre os mesmos”.

Ademais, ressaltou que a Apelante, como distribuidora de energia elétrica, possui a responsabilidade de realizar a poda regular das árvores, para evitar o contato com os cabos/condutores da linha de distribuição em análise, em que pese a rede
estar em consonância com as regras regulamentadores
.

Ainda de acordo com as conclusões periciais, embora o local do sinistro seja uma via de acesso frequentada por estudantes e pela comunidade local, não existem placas de sinalização de perigo ou identificação no trecho. Isso ocorre porque o acesso aos condutores elétricos está condicionado à falta de manutenção da vegetação local. A perícia identificou evidências de que, na época do acidente (antes da mudança de posicionamento do poste em fevereiro de 2017), os galhos e folhagens das mangueiras efetivamente alcançavam a rede de energia.

Dessa forma, o
perito
também concluiu que a responsabilidade pela poda regular das árvores é da concessionária EDP, independentemente de as mangueiras estarem situadas dentro de uma propriedade privada. Essa obrigação visa impedir o contato da vegetação com a rede de alta-tensão e, consequentemente, evitar acidentes com os transeuntes que circulam pela região.

Presentes, portanto, os requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a conduta omissiva, o dano e o nexo causal, resultando na obrigação de indenizar.

No tocante à tese de culpa exclusiva da vítima, esta não merece prosperar. Não se pode imputar a um cidadão comum a previsibilidade técnica de que um galho de árvore frutífera estaria energizado. A falha no serviço reside,
como já dito,
precisamente na omissão da concessionária em manter a rede isolada de condutores naturais de eletricidade, como galhos e folhagens, criando uma armadilha invisível ao transeunte.

A litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A., em suas razões, insurgiu-se contra a condenação estabelecida em razão da responsabilidade solidária com a EDP, sustentando que o juízo originário teria incorrido em omissão ao não julgar formalmente a denunciação da lide e ao ignorar os limites quantitativos da apólice contratada, transferindo a análise de tais pontos a este Tribunal.

Em relação ao primeiro apontamento, contudo, o exame detido da sentença revela que o magistrado de primeiro grau enfrentou o mérito da lide secundária, abordando a condenação da seguradora e suas especificidades de forma coesa e indubitável. O comando judicial foi explícito ao determinar que a Allianz responde de forma solidária com a ré EDP,
devendo satisfazer os danos até o limite previsto na apólice (franquia), cabendo à segurada o adimplemento de eventuais valores remanescentes
.

Desta sorte, resta cristalino que não houve a alegada omissão, de modo que os argumentos deduzidos na defesa que poderiam, em tese, alterar a convicção do juízo foram oportunamente confrontados, não subsistindo razões para a reforma do julgado neste particular.

Em seguida, faz-se mister analisar a natureza da relação estabelecida por força da denunciação da lide promovida pela EDP.

In casu
, a seguradora apelante, ao aceitar a denunciação e integrar o polo passivo da demanda, apresentando defesa de mérito em regime de litisconsórcio com a denunciante, assumiu a condição de corresponsável perante o autor, nos termos da Súmula 537

do Superior Tribunal de Justiça:

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada,
direta e solidariamente

junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. (SÚMULA 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

V
erifica-se,
portanto,
que a r. sentença, ao impor a condenação direta e solidária da seguradora denunciada, agiu em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 537). Embora a
A
pelante sustente a autonomia das lides, a aceitação da denunciação e a contestação do mérito da causa principal autorizam a condenação direta da seguradora nos limites da apólice, visando a celeridade e a efetividade processual. Não há falar em nulidade, pois a responsabilidade da Allianz decorre da relação de garantia estabelecida com a ré principal, restando implícita a procedência da lide secundária ao se determinar o pagamento das indenizações aos autores.

Contudo, é imperativo ressaltar que a responsabilidade da seguradora não é ilimitada
e irrestrita
, encontrando balizas intransponíveis nas cláusulas e coberturas especificadas na Apólice nº 5177201453510001049, vigente à época do sinistro. Portanto, embora a condenação solidária seja juridicamente viável, ela deve ser rigorosamente adstrita aos limites nominais de cada rubrica contratada, sob pena de violação ao
pacta sunt servanda

e ao equilíbrio atuarial do contrato de seguro,
conforme dispôs o magistrado
a quo
.

Analisando a estrutura das condenações impostas na sentença — quais sejam, danos morais e estéticos —, observa-se que a seguradora busca a reforma para que seja observada a exclusão ou o sublimite de determinadas coberturas. Compulsando o instrumento contratual, verifica-se que a cláusula 7.1, item "g.g" das condições gerais
prevê como limite de cobertura “quaisquer custos, condenações e despesas decorrentes de danos estéticos de qualquer natureza”,
de modo que, considerando
a existência de

disposição contratual
expressa que afasta eventual responsabilidade da seguradora por danos estéticos ocorridos, assiste razão a Apelante neste ponto.

Nesse sentido, a condenação solidária da Allianz Seguros S.A. deve
se restringir aos danos morais, que a alocação das verbas
deve ser satisfeit
a
até o limite da cobertura para “Danos Morais”, enquanto o dano estético
deve ser afastado de sua responsabilização
, conforme as definições técnicas constantes nas Condições Gerais da apólice.

A sentença
recorrida
, embora correta ao reconhecer a responsabilidade solidária, omitiu-se quanto à forma de operacionalização dessa dedução no âmbito da relação interna entre seguradora e segurada. Assim, impõe-se esclarecer que a Allianz Seguros S.A. responde perante o autor pela condenação, observados os limites da apólice, resguardando-se o direito de abater, no acerto de contas com a denunciante EDP, o valor correspondente à franquia prevista para o evento de responsabilidade civil geral.

Outro ponto nodal do apelo da litisdenunciada refere-se à aplicação da franquia contratual. Assiste razão à seguradora quando pleiteia que a sua obrigação de reembolso ou pagamento direto seja precedida da dedução do valor da Participação Obrigatória do Segurado (POS), expressamente pactuada em 20% dos prejuízos, com valor mínimo estabelecido.

N
o tocante aos consectários legais aplicáveis à litisdenunciada, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, sobre o montante da cobertura securitária, deve incidir correção monetária desde a data da celebração do contrato ou de sua última renovação, como forma de preservar o valor real da garantia frente a inflação
(Súmula 632/STJ)
. Quanto aos juros de mora, estes são devidos pela seguradora a partir de sua citação no processo, momento em que restou constituída em mora em relação à obrigação de indenizar no âmbito da lide secundária,
nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A sentença dispôs, corretamente, que “A segu
radora Allianz, no caso, é responsável solidária da requerida EDP e deverá pagar os danos até o limite da franquia, devendo a segurada (EDP) arcar com o eventual montante remanescente”
. Desta sorte, o apelo da seguradora merece provimento apenas no que
se refere
à
exclusão da sua responsabilização perante os danos estéticos,
necessidade de estrita observância dos limites das coberturas por rubrica e à dedução da franquia contratual, mantendo-se a sua responsabilidade solidária pela satisfação do crédito do autor, respeitadas essas condições contratuais.

Outro ponto destacado pela seguradora em suas razões diz respeito a condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
A Apelante sustenta ser indevida a sua condenação pois não ofereceu oposição aos argumentos da denunciante.

Contudo, da análise dos autos,
nota
-se que
s
eguradora não atuou de forma passiva, limitando-se a assegurar o cumprimento das condições contratuais, mas sim resistiu efetivamente à pretensão do autor, ao defender em suas manifestações a ausência de responsabilidade da concessionária no sinistro. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que somente estaria afastada a condenação da seguradora em custas e honorários advocatícios se não houvesse resistência efetiva à lide, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO PROCESSUAL ATIVA DA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos de Ação Indenizatória movida por PEDRO ANTÔNIO FRAGA DE SIQUEIRA E OUTROS contra WESLEY MONTOVANELLI E OUTROS, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na lide secundária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na lide secundária; e (ii) estabelecer se a responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos termos da apólice de seguro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A seguradora carece de interesse recursal quanto à limitação de sua responsabilidade aos termos da apólice, pois a sentença já reconheceu expressamente essa limitação.
4. A condenação da seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, uma vez que sua atuação processual não se limitou a discutir os limites da cobertura securitária, mas incluiu resistência ativa à pretensão dos autores, assumindo postura equivalente à de litisconsorte. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a isenção da seguradora quanto às verbas sucumbenciais ocorre apenas quando não há resistência efetiva à lide, limitando-se a contestar a existência do contrato ou os limites da cobertura, o que não se verifica no caso concreto.
6. A atuação processual da seguradora, ao alegar ilegitimidade ativa de uma das autoras, contestar a culpa do condutor e pleitear abatimento do valor do seguro DPVAT, caracteriza resistência efetiva e justifica sua condenação nas verbas sucumbenciais.
7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reforça que a seguradora deve arcar com as verbas sucumbenciais quando há participação ativa no mérito da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora denunciada à lide deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios quando apresenta resistência efetiva à pretensão do autor, extrapolando a mera contestação dos limites da cobertura securitária. 2. A limitação da responsabilidade da seguradora aos termos da apólice não afasta sua obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais caso atue ativamente na defesa da segurada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; TJES, Apelação Cível nº 0013210-03.2016.8.08.0021, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 07/12/2023.

(TJES, Apelação Cível n° 0001361-73.2018.8.0.8.0050, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, julgamento em 11/04/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT MANTIDO. SEGURO QUE COBRE O PREJUÍZO DA SEGURADA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA. HONORÁRIO SUCUMBENCIAL AFASTADO DA SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE PARA O AUTOR E PARA BRADESCO SEGUROS. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível responsabilizar a tomadora de serviço e a empresa de transporte de carga solidariamente por acidente durante deslocamento de mercadoria. 2.“Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria". Preliminar de ilegitimidade afastada. 3. Ausência de elementos probatórios capazes de resultar em indenização por lucros cessantes. 4.Frente as circunstâncias e extensão do dano causado, majora-se os danos morais e estéticos.
5.A dedução do valor a ser recebido a título de seguro obrigatório já se encontra pacífica na jurisprudência, possuindo até uma súmula sobre o tema, na súmula 246, do C. STJ, “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

No presente caso constata-se que a seguradora arcou com custo hospitalar do autor acidentado.
6. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que é possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade.

7. Ademais, resta incontroverso que do acidente ocorrido, a parte autora sofreu danos físicos, pela retirada do baço em face da gravidade da batida, de forma que o seguro explicitamente já cobriria o reembolso pelo prejuízo assumido pela segurada.
8. Acerca do tema de pagamento do ônus sucumbencial, a jurisprudência entende que o pagamento não é devido quando a seguradora não resiste à denunciação da lide.
Constata-se nos autos que a emp
resa seguradora não resistiu em figurar na denunciação da lide. 9. O fato de contestar o alcance da apólice sobre a condenação da segurada em lide principal não são suficientes para descaracterizar a não resistência à relação jurídica de regresso. 10. Sentença criminal transitada em julgado que confirmou a autoria do acidente cometido. Interpretação do artigo 935 do Código Civil. 11. Diante da existência de vítima fatal em decorrência do acidente, bem como a comprovação documental e por fotos dos danos físicos sofridos pelo autor da presente ação indenizatória, satisfativa a determinação prolatada em sentença que determinou a condenação das requeridas em danos morais e estéticos. 12. Recursos conhecidos para dar provimento parcial apenas para a apelação do autor e de BRADESCO SEGUROS. (TJES, Apelação Cível n° 0012680-25.2013.8.08.0014, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, julgamento em 05/09/2023)

A
s
Apelante
s

requere
ram
ao final, caso mantida a condenação, a reforma da sentença para minorar o valor da condenação relativa aos danos morais, a saber: R$1
5
0.000,00 (cem
e cinquenta
mil reais).

É cediço que, para a fixação do
quantum

a ser indenizado a título de dano moral, deve-se levar em conta alguns fatores, como a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (TJES, Apelação Cível n° 5004363-14.2022.8.08.0021, rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, julgamento em 24/05/2025).

Além disso, considera-se que o valor indenizatório deve ser fixado de maneira proporcional para que não ocorra o enriquecimento indevido dos ofendidos. Nesse sentido, é inegável que o acidente ocorrido gerou diversos transtornos ao Autor,
que sofreu queimaduras de terceiro grau, resultando em perda extensiva de tecido epitelial e muscular, especialmente nas extremidades superiores
,
destacando a perda significativa na movimentação de sua mãe esquerda,
situação que extrapola o mero aborrecimento.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do presente caso, sobretudo a lesividade na conduta
omissa
da

Apelante
EDP
, bem como a capacidade econômica das partes, entendo como razoável a condenação dos danos morais aos Apela
ntes
no valor de R$1
5
0.000,00 (cem
e cinquenta
mil reais), quantia esta que se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem representar em enriquecimento indevido d
o
Autor. Encontrando-se em conformidade com
o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. MARCO INICIAL. 1. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de não admitir, em sede de recurso especial, a revisão do montante fixado pela instância de origem a título de danos morais, salvo em situações excepcionais, em que o quantum indenizatório seja induvidosamente irrisório ou exorbitante.
2. Hipótese em que não há excepcionalidade, nem exagero no montante arbitrado no primeiro grau e mantido pelo Tribunal local de conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, visto que os danos morais foram fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada genitor e para a irmã da vítima, em decorrência de choque elétrico sofrido em logradouro. 3. Cuidando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso e não do arbitramento da verba indenizatória. Inteligência da Súmula 54 do STJ.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.902.086/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 6/4/2022.)

Desta feita, à luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo
da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., bem como
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da ALLIANZ SEGUROS S.A.
,
reformando a sentença
para
excluir a responsabilidade da seguradora quanto aos danos estéticos
, limita
ndo o pagamento dos danos morais
aos valores nominais da apólice e com a devida
dedução da franquia
. Por fim, ajustam-se os consectários legais para que a correção monetária sobre os limites da cobertura securitária incida desde a celebração ou última renovação do contrato, enquanto os juros de mora deverão fluir a partir da citação da seguradora, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Majoro a verba honorária em relação a Apelante EDP ES em 1% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85,§ 11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005564-92.2015.8.08.0047

RELATOR:
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

V O T O

Eminente pares, da análise detida da lide, alcancei a mesma conclusão do voto divergente apresentado pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
no que diz respeito à quantificação das indenizações por danos morais e estéticos.

De início, registro que comungo da conclusão alcançada pelo eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, no que diz respeito à responsabilização civil objetiva da concessionária de serviço público, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., e da seguradora litisdenunciada, Allianz Seguros S.A., com obediência aos limites estabelecidos na apólice de seguro.

Isso porque há elementos suficientes para o reconhecimento da falha na prestação do serviço prestado pela concessionária de serviços públicos, consistente na inércia em realizar a poda da vegetação que tocava a rede de alta-tensão, fator que contribuiu para a descarga elétrica sofrida pelo autor.

Nada obstante, pedindo vênia ao eminente Relator, entendo que,
tal como concluiu o eminente Des. Fábio Brasil Nery,
“
embora reconheça a dor e o sofrimento agudo experimentados pelo autor, compreendo que a fixação de R$ 150.000,00 para danos morais e R$ 50.000,00 para danos estéticos desborda significativamente do que vem sendo decidido por outras Cortes em lides análogas
”.

Reputo, na mesma linha do voto divergente, que as indenizações por danos morais e estéticos
devem ser reduzidas aos valores de R$ 30.000,00 (danos morais) e R$ 20.000,00 (danos estéticos), por melhor se adequarem à circunstâncias do caso concreto, sendo tais valores compatíveis com as lesões ocorridas (CC, art. 944), ao tempo em que não implicam enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

Acompanho, pois, a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para dar parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e ALLIANZ SEGUROS S.A.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora